Tribunal: TJSP
Processo: 1024342-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE – AUTOR QUEM DEU CAUSA AOS DANOS NARRADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
A ausência de encaminhamento ao órgão de trânsito da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade do veículo alienado, obrigação legal exclusiva do alienante (CTB, art. 134), sem a qual o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE – AUTOR QUEM DEU CAUSA AOS DANOS NARRADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
A ausência de encaminhamento ao órgão de trânsito da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade do veículo alienado, obrigação legal exclusiva do alienante (CTB, art. 134), sem a qual o adquirente fica impossibilitado de requerer a expedição de novo CRV (CTB, arts. 123 e 124). Autor que descumpriu com sua parte e, portanto, é o único responsável pelos danos narrados.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024342-
91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante AGNALDO ADOLFO DA
SILVA, é apelado JF CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024342-91.2019.8.26.0196
APELANTE: AGNALDO ADOLFO DA SILVA
APELADO: JF CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
COMARCA: FRANCA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN PELO ALIENANTE AUTOR QUEM DEU CAUSA
AOS DANOS NARRADOS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
A ausência de encaminhamento ao órgão de trânsito da cópia
autenticada do comprovante de transferência da propriedade do
veículo alienado, obrigação legal exclusiva do alienante (CTB, art.
134), sem a qual o adquirente fica impossibilitado de requerer a
expedição de novo CRV (CTB, arts. 123 e 124). Autor que
descumpriu com sua parte e, portanto, é o único responsável pelos
danos narrados.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
106/109, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
A D. Magistrada a quo concluiu que o autor, alienante de veículo automotor
obtido pela ré em dação em pagamento, deixou de comunicar a venda do veículo para seu
nome, sendo o único responsável pelos danos narrados. Em razão disso, julgou
improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais. .
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 111/123).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024342-91.2019.8.26.0196
Argumentou, em síntese, que era responsabilidade do réu transferir o veículo
para seu nome, o qual, ao não proceder dessa forma, ocasionou danos morais e materiais
ao autor.
Houve contrarrazões (fls. 126/136).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de compra e venda de
veículo usado, por meio do qual o autor (através de sua esposa) entregou o veículo Corsa
GL (fls. 37/38) como parte do pagamento do preço de aquisição do veículo Celta (fls. 33/36).
O autor sustenta que o veículo Corsa, entregue ao réu, não foi transferido para o nome
daquele, tampouco para o nome do atual proprietário (Sr. Hildebrando, terceiro estranho à
lide), que adquiriu o veículo com a revenda executada pela ré. Por conta disso, teve seu
nome envolvido em infrações de trânsito, acarretando os danos materiais e morais que
pleiteia nesta ação.
Antes de analisar os danos, cumpre verificar se a ré inadimpliu com suas
obrigações contratuais e legais.
Com efeito, o art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que o
adquirente (num primeiro momento, a ré) providencie a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo. Para tanto, faz-se necessária a apresentação, dentre outros
documentos, do comprovante de transferência de propriedade (CTB, art. 124, III).
Esse documento, por sua vez, é de responsabilidade do alienante, que deve
enviar ao DETRAN/SP, dentro de 30 (trinta) dias, a cópia autenticada assinada e datada
(CTB, art. 134). Sem esse documento, não há como o adquirente transferir o veículo
para seu nome.
Considerando isso, verifico que o autor, alienante do veículo, deixou de
cumprir com sua obrigação legal, permanecendo inerte em relação ao comunicado de
transferência do veículo (fls. 37/38). Sendo assim, não há como responsabilizar a ré por algo
que competia ao autor.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024342-91.2019.8.26.0196
Não bastasse isso, há que se mencionar a má-fé do autor ao ajuizar a
presente demanda. Quando adquiriu o veículo Celta, além de entregar o Corsa, o autor
entregou cheques à ré. Posteriormente, conforme mostram as conversas de WhatsApp, a ré
efetuou o depósito dos cheques e, para sua surpresa, descobriu que eram destituídos de
fundos (fls. 78/85). Seria o caso, então, de aplicação da exceção de contrato não cumprido
(CC, art. 476), se a argumentação acima não fosse suficiente para afastar a pretensão do
autor.
Há, ainda, o fato de que o veículo foi repassado para um terceiro (Sr.
Hildebrando), fato cientificado ao autor (fls. 63), que inclusive buscou o contato daquele para
providenciarem a regularização do veículo. Desse modo, se há alguém que poderia ser
responsabilizado pelas infrações de trânsito notificadas ao autor, esse alguém é o atual
proprietário, que é estranho à lide.
Em suma, o autor busca um fantasioso ressarcimento sem respaldo legal e
por “danos” para os quais contribuiu significativamente ao deixar de comunicar o DETRAN
conforme determina o art. 134 do CTB. Portanto, não há o que ser indenizado no que diz
respeito à conduta da ré.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor, mantendo a r.
Sentença. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora